Tribunal: TJES
Processo: 5004489-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Alimentos
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004489-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO LESSA DE VASCONCELLOS
AGRAVADO: HERMON SOUZA LOPES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA FIXADA EM DECISÃO JUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Admite-se a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que posterga análise de tutela provisória de urgência.

2. A indisponibilidade de bens consubstancia mecanismo de tutela cautelar que, consoante cediço, busca assegurar a futura satisfação da tutela jurisdicional definitiva e a efetividade do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004489-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO LESSA DE VASCONCELLOS

AGRAVADO: HERMON SOUZA LOPES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– SUSCITADA PELO AGRAVADO

O Agravado suscita, em contrarrazões, preliminar de inadmissibilidade recursal, aduzindo, para tanto, que o Juízo
a quo
não examinou o pedido deduzido pelo Agravado na ação judicial de origem, de forma que o conhecimento da matéria consubstanciaria supressão de instância.

Com efeito, há respeitável entendimento no sentido de que o julgador, ao postergar o exame de tutela de urgência liminar ou incidental, profere ato judicial não recorrível à vista da ausência de conteúdo decisório.

Todavia, o
decisum
vergastado não se tratou de um despacho de mero expediente, mas, sim, de uma manifestação expressa do magistrado quanto ao pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar, o que atrai o cabimento do recurso de agravo de instrumento e afasta o óbice da vedação à supressão de instância.

De fato, ao postergar o exame do pedido de natureza cautelar, o magistrado
a quo
entendeu – implicitamente – que o pedido careceria, ao menos, do requisito da urgência, razão pela qual é possível a manejo do recurso de agravo de instrumento.

Neste sentido há precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o recurso de agravo de instrumento nº 0024978-09.2019.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA. NEGATIVA POR VIA TRANSVERSA. RECURSO ADMITIDO
. REQUISITOS DO ART. 300 CPC NÃO PREENCHIDOS. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. ALEGA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Reputa-se recorrível a decisão que posterga análise de pedido provisório, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão.
2) O agravado promoveu o protesto mediante Cartório de títulos e documentos de duplicata mercantil por indicação no valor original de R$ 4.005,00 (quatro mil e cinco reais), com vencimento em 13.02.2019, para pagamento em 26.02.2019 do valor atualizado de R$ 4.385,67, e inexiste comprovação da quitação do valor integral do débito protestado, a permitir a sua sustação. 3) Recurso desprovido.”

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LESSA VASCONCELLOS em face da decisão id 2654745 (fls. 20/26), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que deixou de deliberar quanto ao pedido de indisponibilidade de bens formulado nos autos do “cumprimento de obrigação de prestar alimentos” nº 0006761-15.2019.8.08.0024, no qual HERMON SOUZA LOPES, ora Agravado, figura como parte executada.

Em suas razões recursais (id 1093327), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando que (1) no bojo do recurso de agravo de instrumento nº 0029901-49.2017.8.08.0024, fixou-se a obrigação do Agravado pagar pensão alimentícia provisória ao Agravante no valor de um salário mínimo, o que foi cumprido apenas até o mês de dezembro de 2018; (2) deflagrou-se o “cumprimento de obrigação de prestar alimentos” em março de 2019 perante o Juízo de origem, sem que tenha havido êxito na localização de quantia em conta bancária do Agravado e (3) após diligências, alega ter identificado que o Agravado é coproprietário de diversos bens imóveis, razão pela qual requereu a decretação de indisponibilidade, sobre o que o magistrado não se manifestou.

Pois bem.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo de instrumento nº 0029901-49.2017.8.08.0024 (em 24.04.2018), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, determinou que o Agravado pague pensão alimentícia provisória ao Agravante no valor de um salário mínimo, o que, segundo consta dos autos, foi pago até o mês de dezembro de 2018, ensejando o manejo do “cumprimento provisório” perante o Juízo de origem.

Neste particular, importante registrar que o Agravado, inclusive em suas contrarrazões, não nega a existência da mora quanto ao pagamento da pensão alimentícia provisória, limitando-se a afirmar que não possui condições financeiras para arcar com a obrigação que lhe fora imposta.

O Agravante, por sua vez, após a realização de diligências, identificou que o Agravado recebera bens por força da sucessão aberta em razão do falecimento de seu genitor (do Agravado), consoante formal de partilha expedido em 28.03.2016, extraído do processo de inventário nº 0003590-07.2006.8.08.0024, na fração de 1/8 (um oitavo) de diversos bens imóveis.

Nesta senda, requereu que “
através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), [sejam] tornados indisponíveis os direitos destacados ao Executado (Hermon Souza Lopes - CPF/MF 101.403.507-48) em cada imóvel especificado no FORMAL DE PARTILHA anexado ao final
”.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao examinar o referido pleito, consignou apenas que “
os demais requerimentos serão analisados no momento oportuno
”.

A indisponibilidade de bens consubstancia mecanismo de efetivação da tutela cautelar que, consoante cediço, busca assegurar a satisfação da tutela jurisdicional concedida que, no caso, é a obrigação de pagar imposta ao Agravado no recurso de agravo de instrumento nº 0029901-49.2017.8.08.0024 e confirmada pela sentença proferida na “ação indenizatória” nº 0039447-07.2012.8.08.0024, ainda pendente de recurso (a sentença).

Embora não haja o trânsito em julgado da sentença condenatória, nada impede a adoção de medidas de cunho acautelatório em sede de cumprimento provisório, notadamente quando a obrigação de pagar, ainda que em sede provisória, já havia sido reconhecida por este órgão julgador.

Ademais, a ausência de controvérsia quanto à existência mora corrobora a necessidade de busca de bens capazes de assegurar a efetivação de futura tutela jurisdicional.

No caso, o formal de partilha acostado no id 2654734 (fls. 11/12), atesta a divisão dos bens na forma em que acordada no esboço de partilha amigável id 2654738 (fls. 06/20) e devidamente homologada por sentença, cabendo ao Agravado 1/8 (um oitavo) dos bens relacionados nos itens de 01 a 07 do id 2654738 (fls. 15/18).

Destarte, considerando que a indisponibilidade não enseja expropriação de bens, mas apenas a impossibilidade de sua transferência a terceiros, assegurando, assim, patrimônio do devedor que responderá pela obrigação, forçoso concluir que inexiste óbice ao deferimento da medida de natureza eminentemente cautelar postulada na ação judicial de origem (cumprimento de obrigação de prestar alimentos) a fim de assegurar eventual e futura satisfação de tutela jurisdicional definitiva, notadamente se for considerada a persistência da mora do Agravado quanto ao pagamento da pensão provisória determinada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar que o Juízo
a quo
, pelo meio que reputar adequado, adote as providências necessárias à indisponibilidade da parcela dos bens que couberam ao Agravado por força da partilha decorrente da ação de inventário nº 0003590-07.2006.8.08.0024, até o limite da obrigação devida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 30.05.23.

Sessão de 13/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.